Tribunal: TJSP
Processo: 3008689-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Apresentação de seguro garantia como integral garantia do juízo. Decisão que aceitou a apólice e manteve a suspensão da execução fiscal. Insurgência da Fazenda do Estado quanto à insuficiência da garantia e ao não atendimento das exigências formais. Inaplicabilidade do acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC, por não se tratar de substituição de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Apresentação de seguro garantia como integral garantia do juízo. Decisão que aceitou a apólice e manteve a suspensão da execução fiscal. Insurgência da Fazenda do Estado quanto à insuficiência da garantia e ao não atendimento das exigências formais. Inaplicabilidade do acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2o, do CPC, por não se tratar de substituição de penhora. Eventual desconformidade com a Portaria SUBG/CTF n. 3/2023 não impede o reconhecimento da validade da apólice. Decisão mantida. Recurso desprovido.